Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702430-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE CUNHA RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCILENE CUNHA RIBEIRO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília S.A e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 147265775 do processo originário): “Defiro gratuidade de justiça à autora. Cuida-se de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei 14.181, de 1o de julho de 2021. A referida lei entrou em vigor no dia 02 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A partir da nova Lei, tornou-se direito básico do consumidor, previsto no art. 6o, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Portanto, são três os pilares da nova Lei: a educação financeira para o consumo, a garantia da prática de crédito responsável e a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento. O conceito de superendividamento encontra-se no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Extrai-se da letra legal que o presente procedimento conta com duas fases: a primeira, de “repactuação de dividas”, por meio da qual é tentada a resolução consensual do conflito, mediante a realização de audiência de conciliação e apresentação, pelo consumidor, de proposta de pagamento, e a segunda, “de revisão e integração dos contratos e repactuação das dividas remanescentes”, da qual resultará um plano judicial compulsório. Em resumo, designado o ato conciliatório inaugural, ocorrendo a conciliação entre todos os presentes, segundo o parágrafo 3o, do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz homologa o acordo e a sentença descreverá o plano de pagamento, encerrando a fase conciliatória preventiva do processo. Posteriormente, verificada a ausência de consenso entre os envolvidos, dispõe o art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, que será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório em relação a todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Note-se que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual em, no máximo, 5 (cinco) anos. Trata-se, neste caso, do prosseguimento do processo em relação aos credores que não se submeteram à repactuação consensual. Inaugura-se, a partir de então, uma fase contenciosa no processo, que se encerrará com sentença de mérito, por meio da qual o Judiciário decidirá acerca da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante o estabelecimento de plano judicial compulsório. Em tutela antecipada de urgência, a parte autora pretende a suspensão dos descontos e cobranças das dívidas objeto da demanda pelo prazo de 180 dias, ou, alternativamente, a preservação de parte de sua remuneração, e o pagamento parcial aos demandados credores. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem amparados em prova idônea, senão vejamos. Em seu pedido, a autora pretende a suspensão de todos os descontos, deixando sem pagamento os credores, uma espécie de moratória geral, o que não encontra respaldo na lei dos superendividados. Já no pedido alternativo, vejo que não foi observada a norma no que diz respeito a assegurar, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e a liquidação total da dívida em no máximo, 5 (cinco) anos. Há dois lados no procedimento de repactuação, e embora a lei pretenda garantir ao consumidor o mínimo existencial, há também a garantia ao credor, visando a segurança jurídica, de que ao menos o capital atualizado lhe será pago, no prazo máximo estipulado pela legislação. Isso porque a mens legis não é atribuir ao consumidor endividado condição análoga à de incapaz, o qual é livre para contratar e deve também assumir a responsabilidade por sua inconsequência ao obter crédito de instituições financeiras. O que, obviamente, não retira da instituição o dever de fornecer o crédito também de forma responsável (mas não gratuita, repise-se). É importante ainda ressaltar que, em relação a dívidas que não são constituídas de parcelas pré-fixadas, como é o caso do cartão de crédito, não é possível a repactuação de valores que são incluídos no curso do processo, por não constituírem prestações sucessivas, nos termos do art. 323 do CPC. Portanto, somente será considerada a dívida apontada na data da propositura da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Designo audiência de conciliação telepresencial para fins do art. 104-A do CDC para o dia 13 de março de 2023, às 14 horas . Os réus/credores deverão apresentar na audiência o saldo devedor do autor e os encargos contratuais . Advirto os réus de que o não comparecimento injustificado de representante com poderes especiais e plenos para transigir acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento e o recebimento de seu crédito apenas após o pagamento dos credores que compareceram à audiência. (CDC, art. 104-A, §2o). Confiro à decisão força de mandado de intimação em relação aos réus BRB - BANCO DE BRASILIA, CARTAO BRB S/A, BANCO BRADESCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A. e HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe, eis que devidamente cadastrados. Expeça-se mandado de intimação para o réu NU PAGAMENTOS S.A”. Em suas razões recursais (ID 43020402), a agravante informa a existência das seguintes dívidas: a) cinco empréstimos consignados com o Banco de Brasília; b) três empréstimos de crédito pessoal com o BRB; c) três empréstimos pessoais com o banco Itaú Unibanco; d) quatro dívidas de cartão de crédito; e) duas dívidas relativas ao cheque especial. Argumenta que restou demonstrado o superendividamento da agravante, sendo que sua renda salarial está completamente comprometida. Discorre sobre a aplicação da lei do superendividamento e sobre a necessidade de se garantir à agravante o mínimo existencial. Assevera que os créditos foram obtidos em momentos distintos, sendo que as instituições financeiras tinham pleno conhecimento do endividamento da agravante, contudo, mesmo diante de tal situação fática, lhe concederam mais créditos. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para: a) determinar a suspensão de todos os débitos relativos aos contratos indicados na inicial, pelo prazo de 180 dias; b) alternativamente, que seja determinado que os réus/agravados limitem os valores a serem descontados do contracheque e da conta bancária da agravante conforme indicado no plano de repactuação, em parcelas mensais globais de R$ 3.981,22. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. Recentemente entrou em vigor a Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Nesse sentido, confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Como se vê, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. No caso vertente, pretende a agravada, em pedido de tutela de urgência, antes mesmo da realização da audiência de conciliação, que seja suspenso o pagamento de todas as suas dívidas, pelo prazo de 180 dias. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido não deve ser acolhido, ao menos nesta fase inicial, pois a pretensão da agravante é não pagar nenhum dos credores, permanecendo inadimplente com os contratos livremente pactuados por 180 dias, o que não coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. Conforme dispõe o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, no caso de ser realizado o plano judicial compulsório deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente, bem como deverá haver a quitação dos débitos no prazo máximo de 5 (cinco) anos. Logo, não há possibilidade, ao que tudo indica, de haver a suspensão total das dívidas. Do mesmo modo, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não há plausabilidade do direito quanto ao pedido de limitação dos descontos em conta corrente e no contracheque da agravante, ao valor indicado no plano de repactuação. Com efeito, conforme prevê o art. 54-A, § 1 o, do CDC, há previsão de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda da agravante e a enquadram, em tese, na situação de consumidora superendividada. Contudo, a ação originária tramita sob o rito especial instituído pela Lei do Superendividamento, sendo que os autos estão na primeira etapa, que é a realização de audiência de conciliação. No caso, o juízo a quo já designou a data para a realização da audiência de conciliação entre as partes, no caso, o dia 13/03/2023, oportunidade em que a agravante poderá apresentar o plano de pagamento. Assim sendo, não se mostra cabível, prima facie, acolher o plano de repactuação proposto pela agravante, sem oportunizar aos credores decidirem conjuntamente na audiência de conciliação já designada e que será realizada em data próxima. É certo que, não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, contudo o acolhimento da limitação do pagamento, adotando o plano de pagamento indicado pela agravante, se monstra prematuro e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. Vejamos a orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado a respeito: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 ('Lei dos Superendividados'), estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela 'Lei dos Superendividados' (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636104, 07207478920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, no caso concreto, verifico, dos extratos bancários apresentados pela agravante que, após o abatimento dos empréstimos descontados em conta corrente, sobra à agravante quantia superior a um salário mínimo, cujo valor é transferido para outra conta bancária através de PIX (ID 146872318 – pág 1-6). Assim sendo, a questão de estar havendo violação ao princípio da dignidade humana precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Assim, prima facie, não se mostra plausível o pedido formulado, já que há sobra de salário que a agravante transfere para outra conta bancária. Nesse contexto, entendo que não restou comprovado, nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora